Tribunal: TJBA
Processo: 8089840-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089840-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS, HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA, ALEX DE ALMEIDA MACEDO, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

Advogado(s)
:
MARISSOL JESUS FILLA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR APÓS VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A decisão de segundo grau confirmou a legitimidade da cobrança de saldo devedor remanescente de contrato de financiamento, mesmo após a busca, apreensão e alienação extrajudicial do veículo, bem como considerou a negativação do nome da devedora um exercício regular de direito. A embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar a preclusão na juntada de documentos e contraditório por desconsiderar a coisa julgada de sentença anterior que havia declarado o contrato extinto.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de (i) omissão, por supostamente não ter se manifestado sobre a preclusão na juntada de documentos pelo credor; e (ii) contradição, ao reconhecer a validade da cobrança do saldo devedor mesmo diante de sentença anterior, proferida em ação de busca e apreensão, que declarou extinto o contrato.

III. Razões de decidir 3. A suposta omissão não se configura. Ao utilizar os documentos para fundamentar a decisão, o órgão julgador implicitamente rechaçou a tese de preclusão, considerando-os válidos para o deslinde da causa. O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que a sua fundamentação seja suficiente para a solução da controvérsia. 4. Inexiste a contradição apontada. A extinção do contrato na ação de busca e apreensão consolida a propriedade do bem para o credor fiduciário, mas não extingue, por si só, a integralidade da dívida. A cobrança de eventual saldo remanescente é expressamente autorizada pela legislação de regência. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem servem como via para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento, devendo a parte insatisfeita valer-se dos recursos adequados.

IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A utilização de prova documental na fundamentação da decisão judicial afasta a alegação de omissão quanto à tese de preclusão, pois a sua análise para a formação do convencimento do julgador supre a necessidade de manifestação expressa. 2. A contradição que enseja a oposição de embargos declaratórios é a que ocorre internamente no julgado, entre seus fundamentos e sua conclusão, e não a suposta divergência com outras decisões judiciais. 3. A sentença que extingue o contrato em ação de busca e apreensão não impede a posterior cobrança de saldo devedor apurado após a alienação do bem, por se tratar de faculdade legal do credor."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 1º, § 5º, e 2º. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 8089840-66.2020.8.05.0001 em que figuram como parte embargante SOLANGE DOS SANTOS e como parte embargada a COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com aplicação de multa e suspensão de sua exigibilidade nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA